Tribunal: TJDFT
Processo: 0707836-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Agravo interno no agravo de instrumento. Irregularidade formal. CPC 1.021, § 1o. Princípio da dialeticidade.

Não se conhece de agravo interno cujas razões são incongruentes com os fundamentos da decisão do relator que não conheceu do agravo de instrumento.